Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-80.2023.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CADASTRAMENTO DE CRIANÇA PARA ADOÇÃO. EXPOSIÇÃO DO MENOR A SITUAÇÃO DE RISCO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Destituição do poder familiar. Exposição da criança a risco. Acolhimento institucional, destituição do poder familiar e cadastramento para adoção. Demonstrada a impossibilidade de reintegração da criança em sua família de origem, dada a exposição a riscos a que vinha sendo submetida e a persistência de situação que milita contra a proteção do sistema familiar, correta a sentença que destitui o poder familiar dos pais e cadastrou o infante para adoção.
2 – Recurso conhecido e não provido.
(r)